Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Caroline Ferreira Oviedo Ramirez, contra a decisão que reconheceu a fraude à execução, tornando ineficaz a alienação de veículo realizada pelo executado, determinando a penhora e remoção do bem, nos autos do PJE 0703790-29.2021.8.07.0006, em trâmite na 2 Vara Cível de Sobradinho. Preliminarmente requereu os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito a concessão do efeito suspensivo. Decisão ID 77896419, intimou a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência. A agravante quedou-se inerte, certidão ID 78441262. É o relatório. Decido. A agravante quedou-se inerte e deixou de anexar aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, certidão ID 78441262. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador